Tribunal: TJPA
Processo: 0822403-21.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822403-21.2023.8.14.0401

APELANTE: MANOEL MARIA DE CARVALHO ELESBAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), requerendo a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato. A defesa também pleiteia a exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do réu; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da lesão corporal para vias de fato; e (iii) examinar a viabilidade da exclusão ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como laudos periciais e boletins de ocorrência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Descabe a pretendida desclassificação da conduta para vias de fato quando restar demonstrado que a agressão gerou ofensa à integridade física da vítima, configurando lesão corporal nos termos do art. 129, §13º, do CP.

A indenização por danos morais decorrentes de crime pode ser fixada pelo juízo criminal quando requerida na denúncia, sendo desnecessária a especificação prévia do valor, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

A hipossuficiência financeira do réu, por si só, não impede a fixação da indenização por danos morais, especialmente quando não há comprovação efetiva de sua impossibilidade de pagamento, sendo razoável a manutenção do valor arbitrado pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial, impondo-se, assim, a manutenção da condenação, em observância às diretrizes do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução nº 492/2023 do CNJ).

Não cabe a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando comprovado que a conduta do réu ocasionou ofensa à integridade física da vítima.

É possível a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória quando houver pedido expresso na denúncia, independentemente da especificação prévia do valor, desde que oportunizado o contraditório ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 158 e 167; CP, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 7º, I, e art. 12, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.608.902/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª T., J. 07/11/2017; TJPA, APR nº 0024080-32.2017.8.14.0401, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª TDP, J. 01/08/2022; TJDFT, AP nº 0703621-26.2023.8.07.0021, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TC, J. 03/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MANOEL MARIA DE CARVALHO ELESBÃO,
interpôs o presente recurso de Apelação contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou nas sanções punitivas do artigo art. 129, §13º do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto.

Narra a denúncia (ID - 24700719), em síntese, no dia 03/01/23, aproximadamente às 22h30min, na residência da vítima, o ora denunciado, Manoel Maria de Carvalho Elesbão, praticou a infração penal de lesão corporal qualificada contra sua ex-companheira, Antelma Siqueira Noronha.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença (ID - 24700751) que condenou o acusado nas sanções punitivas do artigo art. 129, §13º do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como pagamento a título de danos morais no valor de (01) um salário mínimo, em favor da vítima Antelma Siqueira Noronha.

Inconformado, o Apelante, por intermédio de Defensor Público, pugna em suas razões recursais (ID – 24700758) absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer desclassificação a imputação de lesão corporal qualificada (art. 129, §13º, CPB) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), bem como a exclusão dos danos morais ou redução da condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões (ID - 24700764), Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando em suas razões, pela absolvição por insuficiência de provas.

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade e autoria estão comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID - 24700514 - Pág. 4), Laudo de Perícia de Lesão Corporal nº 2023.01.000114-TRA (ID - 24700715), e pelo depoimento da vítima, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Conforme extraído da sentença condenatória, a vítima ANTELMA SIQUEIRA NORONHA relatou em juízo: “Que no dia do fato, enquanto a vítima abria o portão de sua casa para entrar, o acusado apareceu, veio correndo e a agrediu com um soco na região das costelas.”

Em seu interrogatório, o réu MANOEL MARIA DE CARVALHO ELESBÃO negou que houve agressão física.

É sabido que nos casos de violência em âmbito doméstico, a palavra da vítima adquire especial relevância, por, geralmente, serem crimes cometidos sem a presença de testemunhas, tal como ocorreu no presente caso.

Colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ART. 129, §9º DO CPB. 1 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
2 –
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0024080-32.2017.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB – DECISÃO CONDENATÓIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE CORPO DE DELITO.
DECISUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que possui com a ofendida. Assim, deve-se manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu, o qual descreve a existência de: “hematoma a esquerda. Equimose violácea sobre edema traumático na região nasal e zigomática esquerda. Escoriação na região infraorbitária esquerda. Ferida contusa de aproximadamente 1,5 cm de extensão sobre edema traumático na região occipital;

II. De rigor manter a condenação do recorrente às penas de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais em favor da vítima, conforme sentença, pela prática do crime de lesão corporal, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no artigo 129, §9º do CPB,

III. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004271-51.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023)

Portanto, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para vias de fato, pois as provas estão uníssonas no sentido de configurar o crime de lesão corporal, pelo que não há qualquer modificação a ser feita.

Colaciono julgado nesse sentido:

DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva a reforma da decisão condenatória, pugnando pela absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação penal para a contravenção de vias de fato.

II. QUESTÃO EM JULGAMENTO

2. Cabe analisar: i) a alegação de ausência de prova da materialidade do delito, uma vez ausente laudo pericial apto a atestar as supostas agressões perpetradas contra a vítima; ii) se o depoimento da vítima é suficiente para a formação do juízo de convencimento condenatório; e iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, em atenção à superficialidade das agressões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovadas a materialidade e autoria dos delitos imputados, estando a palavra da vítima em harmonia com demais elementos do acervo probatório, a manutenção do édito condenatório é medida de rigor.

4. Apesar da ofendida não ter sido submetida ao competente Exame de Corpo de Delito, a ofensa à sua integridade física restou demonstrada pelas provas colacionadas aos autos, em especial o Boletim de Ocorrência, o Boletim Médico e a prova oral, que sinalizaram que houve a agressão, evidência que permite a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos típicos descritos na denúncia.

5. A autoria delitiva está alicerçada no depoimento da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, os quais apontam, sem devaneios, para o ora apelante como o autor das agressões perpetradas contra a ofendida.

6. Inviável a pretendida desclassificação do crime de lesão corporal por razões da condição de sexo feminino para a contravenção penal de vias de fato quando comprovado que a conduta do réu ocasionou ofensa à integridade física da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial, impondo-se, assim, a manutenção da condenação, em observância as diretrizes relacionadas ao Protocolo de Julgamento de Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 2. Para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto da violência doméstica, não se exige a realização do exame de corpo de delito, em razão da disposição constante no artigo 12, §3º, da Lei Maria da Penha. 3. Ademais, O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros elementos, como fotografia e prova oral, segundo a inteligência do art. 167 do CPP. Precedentes.
4. Descabida a pretendida desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, pois comprovado que a conduta do réu ocasionou ofensa à integridade física da vítima.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155, 158, e 167; CP, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.608.902/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª T., J. 07/11/2017; TJ-PA, APR nº 00001325320118140049, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, 2ª TDP, J. 19/02/2019; TJ-DFT, AP nº0700770-59.2023.8.07.0006, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TC, J. 03/10/2024; TJ-RS, AP nº 50021049420208210137, Rel. MARCO AURÉLIO MARTINS XAVIER, 1ª CC, J. 24/10/2024; TJ-PR, AP nº 0007622-16.2023.8.16.0031, Rel. HUMBERTO GONCALVES BRITO (Desembargador Substituto), 3ª CC, J. 28/10/2024; TJ-DFT, AP nº 0703621-26.2023.8.07.0021, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TC, J. 03/10/2024; TJ-MG, APC nº 1.0000.24.306919-2/001, Rel. MARIA DAS GRAÇAS ROCHA SANTOS, 9ª CCE, J. 23/10/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800698-50.2021.8.14.0008 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2024)

PENAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AFASTADA A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - DEPOIMENTOS CONSISTENTES - PALAVRA DA VÍTIMA - AFASTADA A PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal. Não há que se falar em absolvição pelo crime de lesão corporal por falta de provas, diante dos

depoimentos da vítima e da testemunha policial corroborados pelo Boletim Médico atestando as lesões sofridas pela vítima no dia dos fatos. Pena base mantida em 1 ano de detenção. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0000321-05.2019.8.14.0034 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/11/2021)

Ademais, a Defesa também pleiteia a exclusão dos danos morais por ausência de comprovação para quantificar o dano e estabelecer a indenização ou caso a mesma seja mantida, que seja reduzido o valor pecuniário para R$ 50,00, por ser o apelante pessoa hipossuficiente, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública.

Nos termos do parecer ministerial, verifica-se que o magistrado, acatando pedido expresso do Ministério Público, após a constatação de que a vítima sofreu violência física decorrente da conduta criminosa do ora apelante, o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 1 (um) salário mínimo.

Ressalta-se que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi efetivamente oportunizado ao apelante, tendo o
Parquet
requerido expressamente a condenação ao pagamento da indenização desde a denúncia. Assim, o apelante teve toda a instrução processual para provar a sua hipossuficiência financeira e não o fez. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 219, §13, CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por ALEXANDRE MATEUS DE SOUZA BARBOSA, contra sentença que o condenou à pena 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, assim como ao pagamento à título de danos morais, da quantia de um salário-mínimo em favor da vítima, ocorrendo a suspensão da pena com base no art. 77 do CP, pelo período de 02 (dois) anos, pela prática do delito tipificado no art. 129, §13, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória com incidência do princípio in dúbio pro reo e subsidiariamente a modificação da substituição da suspensão da condicional da pena e ao final o afastamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido; (ii) Verificar a possibilidade de modificação da substituição da suspensão da condicional da pena e (iii) Avaliar o pleito de afastamento da indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada pelo laudo de perícia de lesão corporal nº 2022.01.000046-TRA, atestando ofensa à integridade corporal da vítima, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução processual, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

4. Afastamento da suspenção condicional da pena. Referido pleito merece não guarida, pois, embora a suspensão condicional da pena configure benefício que pode ser recusado pelo réu, dado seu caráter facultativo, tal recursa somente há de ser feita em momento adequado, qual seja, na audiência admonitória, a ser realizada na fase de execução penal que é o juízo competente. Assim, por ter maiores condições em analisar o pleito, deve a questão ser analisada pelo juiz da Execução

5. Afastamento dos danos morais. Inocorrência. É possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale ressaltar ainda que a quantia estabelecida foi de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante, não havendo que se falar em afastamento ou diminuição dos danos morais fixados.

IV – DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13 e art. 77; CPP, art. 386, VII.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801191-75.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/11/2024)

Dessa forma, a indenização se faz totalmente proporcional ao caso concreto, preenchendo a finalidade de reparar o dano sofrido pela vítima e coibir a prática de ilícitos semelhantes, razão pela qual não há como excluí-la ou reduzi-la.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém – PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 06/05/2025